Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0702771-69.2022.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL SOARES SAMPAIO IMPETRANTE: LIA RAQUEL DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Solicite a Secretaria informações complementares à autoridade apontada coatora, reiterando a necessidade do fornecimento dos documentos solicitados na decisão liminar, porquanto indisponíveis para consulta nos autos de origem: pedido de prisão preventiva, manifestações do Ministério Público, decisão que decretou a prisão preventiva e a que negou a revogação, além de outras que o juízo reputar úteis à análise do pedido. Publique-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator